Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-94.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705189-94.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELSON LUIS CESARIO PEREIRA DINIZ APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O A Apelação do Autor (ID 28545341), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento das custas recursais. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator